Tribunal: STF
Processo: AI 218403
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE.
1.      Mesmo admitida a tempestividade do R.E., nem por
isso se torna viável. É que o aresto recorrido só enfrentou
questão infraconstitucional sobre a estabilidade de
empregado de sociedade de economia mista, integrante da
administração indireta, durante o período pré-eleitoral.
2.      E é pacífica a jurisprudência do S.T.F., ao não
admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
3.      Agravo improvido.